Tribunal: TJDFT
Processo: 0703408-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria. Redimensionamento da pena. Não incidência da confissão espontânea. Exclusão da valoração negativa da culpabilidade. Redimensionamento da pena. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada. A defesa pede a redução da pena, considerando a confissão espontânea e exclusão da valoração negativa da culpabilidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) a dosimetria deve ser redimensionada, admitindo-se a confissão como circunstância atenuante; e, (ii) a valoração negativa da culpabilidade deve ser excluída.

III. Razões de decidir.

3. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, o que não ocorreu.

4. O fato de o acusado ter praticado mais de um verbo nuclear do tipo penal de tráfico de drogas não é fundamento idôneo, por si só, para exacerbar a culpabilidade do crime, porque não demonstrada maior reprovabilidade da conduta no caso concreto em que as ações ocorrem em um mesmo contexto e predominantemente com a mesma natureza da droga.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.